Tribunal: TJDFT
Processo: 0737324-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737324-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA SOUZA BALDO IMPETRADO: PRESIDENTE DA 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fernanda Souza Baldo em face de decisão proferida pela Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, Excelentíssima Dra. Silvana da Silva Chaves, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado, no âmbito do 0787853-49.2024.8.07.0016. Segue decisão in verbis: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela autora contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e pleiteou a concessão da justiça gratuita. Intimada a anexar documentos comprobatórios, foi apresentada cópia da DIRPF na qual se verifica que, mesmo excluídos os descontos compulsórios referentes à contribuição previdenciária e imposto de renda, seu rendimento é incompatível com o benefício da gratuidade. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, a recorrente aufere rendimento líquido superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que não a qualifica como hipossuficiente, consoante disposto na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e utilizada como parâmetro de hipossuficiência. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. A Impetrante narra o trâmite processual dos autos originários, defende que, considerando sua condição financeira, possui direito ao benefício da gratuidade de justiça, pois se trata de pessoa natural, trabalhadora, única provedora do lar, motivo pelo qual arca sozinha com todas as despesas essenciais de sua residência, entre as quais relaciona aluguel, condomínio, energia elétrica, água e alimentação. Aduz que os seus rendimentos se limitam a garantir a subsistência sua e de sua família. Dessa forma, ao interpor o Recurso Extraordinário, pleiteou a concessão do benefício em questão, instruindo o pedido com a declaração de hipossuficiência de recursos. Contudo, o pedido foi indeferido pela Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais deste TJDFT, determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 2(dois) dias. Argumenta que tal decisão mostra-se manifestamente ilegal, pois desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e lhe impôs ônus incompatível com a sua realidade financeira. Além disso, a fundamentação apresentada foi insuficiente. Aduz ainda que não há recurso cabível para a espécie, o que, aliado à gravidade do ato, inviabiliza o acesso à instância superior, situação que legitima o presente mandado de segurança, vez que possui direito líquido e certo, consistente no direito subjetivo à assistência judiciária gratuita, pois demostrada a insuficiência de recursos. Já a declaração de hipossuficiência consiste na prova pré-constituída exigida pela Lei n. 12.016/2009. Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão coatora, garantindo-se o processamento do Recurso Extraordinário sem o recolhimento das custas. Decido. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais. Conforme previsão art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Para se admitir o mandado de segurança em face de decisão judicial, é indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu no caso em apreço. Afinal, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Já no caso em apreço, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deu-se após a análise das informações e documentos trazidos aos autos pela Impetrante, inclusive da cópia da última DIRPF, apontando os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pleito, não se permitindo falar que se trata de decisão teratológica, pois diz respeito à compreensão jurídica da magistrada a respeito da questão objeto de apreciação. Neste sentido confiram-se julgados deste E. Tribunal: (Acórdão 1820790, 07018365820238079000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág. sem página cadastrada). (Acórdão 1820794, 07019396520238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág. sem página cadastrada.) Logo, a pretensão da Impetrante não merece prosperar. Some-se a isso o fato de que há previsão de recurso próprio, ou seja, do agravo interno, para impugnar a decisão atacada, conforme previsão do artigo 12, inciso I, alínea “e” combinado com artigo 81, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do TJDFT. Logo, não se mostra cabível a impetração do Mandado de Segurança neste caso, pois não ostenta natureza recursal, ou sequer pode ser utilizado quando há recurso cabível para a espécie. Igualmente, a decisão atacada não é teratológica. O artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2.021), estabelece que caberá ao relator negar seguimento ao recurso ou ação originária manifestamente inadmissível. Observo que no mandado de segurança interposto não foi indicada teratologia ou manifesta ilegalidade que pudesse justificar a interposição da presente ação constitucional. Some-se o fato de que o ato judicial atacado pode ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo interno. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator